Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0746656-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: JKL RACE LTDA. Agravada: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 53083689. Nos termos do disposto no art. 932, I e II[1], do CPC e ainda art. 93, IX[2], da CF/88 c/c art. 11[3], CPC, mantenho a decisão proferida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que oportuna prestação jurisdicional, célere e efetiva, foi apresentada, a qual, pela sua posição parcial, interessada no acolhimento de suas teses, a agravante pretende alterar de modo a atendê-la no certame. Compete ao Relator, juiz imparcial legitimamente investido pelo Estado, apreciar o tema e decidir conforme o apurado no caso, em especial à luz da não demonstração dos requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela de urgência pleiteada. A irresignação reiterada sob a pseudoalegação de “fato novo”, reiterando os termos já apreciados nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não trouxe, efetivamente, nenhum elemento de convicção apto a demover o entendimento pronunciado na decisão unipessoal de ID 53020676, com a qual a ora peticionante não concorda. A análise se deu na forma do art. 300, do CPC. Ressalto que as petições atravessadas, em desacordo com os limites da via estreita escolhida, servem a prejudicar o andamento regular do feito, atrasando a prestação jurisdicional efetivamente lastreada no art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC. Prossiga na forma da decisão de ID 53020676. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.